Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701569-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Prossiga-se na forma do despacho de Num. 67994794. Após apresentação de contrarrazões pelo agravado, ou decurso do prazo, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r